Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744280-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA LOUISE SIMEK DA SILVA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO GELAIN, ISABELA CAROL DE ASSIS, DANIEL AUGUSTO KOEHLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BRUNA LOUISE SIMEK DA SILVA contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de CESAR AUGUSTO GELAIN, ISABELA CAROL DE ASSIS e DANIEL AUGUSTO KOEHLER, indeferiu a tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 65232686), a agravante sustenta que: 1) é influenciadora digital e utiliza suas redes sociais como principal plataforma para promover sua carreira, com uma significativa audiência; 2) nos últimos meses, tem sido alvo de ataques coordenados que prejudicam sua carreira e causam danos emocionais, inclusive, por estar grávida; 3) entre as agressões tem sofrido acusações falsas de envolvimento em fraudes e golpes, além de cobranças de dívidas que ela nunca contraiu; 4) as ações forçaram a agravante a mudar de residência, já que os agravados foram até o local com o propósito de intimida-la; 5) há evidencias de que eles não só ameaçaram a agravante como também incitaram terceiro a fazê-lo; 6) “a liberdade de expressão, quando utilizada para difamar, caluniar ou injuriar uma pessoa, especialmente sem base factual sólida, deixa de ser protegida e passa a configurar abuso de direito”; 7) os agravados, ao imputarem crimes à agravante sem qualquer prova, ultrapassaram os limites da livre manifestação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que os agravados que sejam proibidos de mencionar o nome da agravante, divulgar fotos, vídeos ou qualquer outro meio que possa ser associado à sua imagem ou identidade, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 65295588/65295589). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de opiniões. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. A propósito, registre-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. (RCL 22.328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, 06/03/2018)” - grifou-se Em síntese, em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. No caso, embora a autora/agravante alegue ter sido alvo de ataques que prejudicam sua carreira, não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da recorrente. Os vídeos acostados nos autos de origem, que demonstram os supostos ataques perpetrados pelos recorridos, sequer mencionam à autora diretamente e os recorridos expressam apenas sua insatisfação quanto à inadimplemento de serviço que teriam prestado ao companheiro da requerente. Ademais, os vídeos foram registrados após receberem a notificação extrajudicial da advogada da agravante e não permitem concluir sobre eventual perseguição e intimidação à autora (ID 212559805 à 212559814, autos originários). Outro ponto sustentado pela autora de supostas ameaças praticadas pelos réus também não está evidenciado nos autos. Na petição inicial, a recorrente sustenta que: “Entre os dias 07 e 11 de junho de 2024, dois veículos, um Fiat Uno e um Fiat Mobi, permaneceram estacionados próximos à antiga residência da Requerente, monitorando sua rotina e a de sua família. Posteriormente, o Requerido César admitiu ter colocado os veículos no local com o propósito de vigiar a Requerente, uma clara tentativa de intimidação. Tal comportamento gerou grande temor, levando a Requerente a tomar a difícil decisão de mudar-se imediatamente da residência, junto com sua família, para garantir sua segurança. (ID 212551987, autos originários)” Todavia, o vídeo apresentado pela autora demonstra a circulação de dois veículos em sua região residencial, mas não é possível verificar qualquer vínculo dos referidos veículos com os recorridos (ID 212559811, autos originários). Não há, em cognição sumária, elementos suficientes para concluir pela prática de abuso do direito da liberdade de expressão. É necessário aguardar o contraditório para definir eventual direito da recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator